Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706355-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO WANDER R DA SILVA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. CORREÇÃO MONETÁRIA DE BENEFÍCIO. RESTRIÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COISA JULGADA. INPC. PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. DECISÃO REFORMADA. 1 – Mostrando as peças processuais que, na fase de conhecimento, a condenação se estabeleceu em torno da correção monetária do valor do benefício pago pela entidade de previdência complementar, não pode a Devedora, em Liquidação de Sentença, querer esquivar-se da obrigação de pagar transportando a discussão do Feito para o tema da reserva matemática formada e para o da necessidade de compensação com contribuições ilíquidas alegadamente devidas pelo Exequente, sob pena de violação à coisa julgada. 2 – É impossível o reconhecimento, em Liquidação de Sentença, de prescrição já alegada na fase de conhecimento e em relação à qual à Recorrente não obteve pronunciamento favorável, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3 – No Recurso Especial no 1.177.973/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ decidiu que “a atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda”. A despeito de a tese cuidar da restituição da reserva de poupança formada, o entendimento quanto ao índice de correção monetária aplicável não deve ser diverso relativamente à correção aplicável no pagamento dos benefícios, porque, de todo modo, a conclusão jurisprudencial é de que o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda é o INPC. 4 – Não tendo o perito levando em consideração a redução do objeto da demanda operada pelo próprio Autor/Agravado ao levar a discussão ao âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se necessário o refazimento dos cálculos para que seja observado apenas o período quanto ao qual o Credor obteve decisão judicial favorável. 5 – Ainda que inexistente deliberação sobre os juros de mora na Ação de Conhecimento, aplica-se o art. 293 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do julgamento, segundo o qual “os pedidos são interpretados restritivamente, compreendendo-se, entretanto, no principal os juros legais”. E, nos termos do art. 219 do CPC/73 e do art. 405 do Código Civil, o termo inicial dos juros é a data da citação da Ré. 6 – Verificando-se que a Recorrente tem razão em algumas de suas alegações, de forma que a discussão processual travada consiste em exercício absolutamente regular do contraditório, bem como que não há demonstração de dolo da Agravante, afasta-se a pretensão de condenação em penalidade por litigância de má-fé deduzida em contrarrazões. Agravo de Instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 209, §2o, 278, 492, 507, 1.002, 1.013 e 1.088, imputando à decisão combatida a mácula de ser “ultra ou extra petita”, porquanto teria “deferido” à parte ora recorrida, matéria não impugnada no recurso então manejado, e que, assim, restou alcançada pelo instituto da preclusão consumativa; c) artigos 323, 489, § 3o e 503, sustentando que a turma julgadora, ao determinar a “exclusão da condenação das diferenças financeiras devidas sobre as prestações do benefício de complementação de aposentadoria do recorrente a partir de junho/1997”, emprestou interpretação restritiva ao título judicial exequendo, pois considerou exclusivamente o quanto pedido pela parte adversa, ora recorrida, proferindo assim decisão em desarmonia com o pedido inicial e com a natureza jurídica da pretensão deduzida. Em contrarrazões, a recorrida PREVI pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (23972056 - Pág. 29). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 141, 209, §2o, 278, 323, 489, § 3o, 492, 503, 507, 1.002, 1.013 e 1.088, todos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que “Havia, portanto, controvérsia quanto à necessidade de ajustamento relativo a período pós 1996”. Bem assim, de que o “próprio Recorrente excluiu a questão do âmbito de análise”, pois “A partir do Recurso Especial, não houve defesa (ou mesmo pedido, frise-se) da necessidade de reajuste acumulado a partir daquele ano, o que atesta que, a partir do Recurso Especial, a parte se conformou com a conduta da Ré na condução dos pagamentos” (ID 21916001). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029